Tribunal: STF
Processo: ARE 1458615
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de Declaração em Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Assistência judiciária gratuita. Deferimento quando do julgamento do agravo interno. Efeitos futuros. Embargos acolhidos para prestar esclarecimentos. 



    1.  A parte embargante defende que o acórdão possui vício nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, na medida em que houve o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita aos agravantes. 



    2.  Segundo o art. 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O deferimento do pleito veio em sede de agravo interno analisado pelo Plenário desta Corte.



    3.  O pedido foi feito nos termos da legislação de regência, que admite sua formulação em sede de recurso, tendo sido deferido no julgamento do agravo interno. Cabe destacar que, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, os efeitos da concessão da assistência judiciária não retroagem, passando a valer, tão somente, a partir de seu deferimento (ARE 1.393.769-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente).



    4.  Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos.